Tribunal: TJDFT
Processo: 0732671-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VÍCIO SANADO. ACÓRDÃO REFORMADO. MÉRITO. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. MÁ FÉ AFASTADA. COBERTURA CONTRATADA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. CIRCULAR SUSEP 302/2005. NÃO CONFIGURADA. COBERTURA NEGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Contraditório o acórdão, pois consta que o prazo prescricional começa a fluir com perícia médica que evidenciou a ciência inequívoca da incapacidade, mas acrescenta que o conhecimento do autor ocorreu quando ele se aposentou por invalidez pelo INSS.

2. A prescrição da ação de cobertura securitária é ânua, tem início com a ciência inequívoca da incapacidade trazida pela aposentadoria por invalidez e ficará suspensa com a comunicação do sinistro à seguradora até a notificação da decisão de negativa de cobertura.

2.1. No caso, o autor se aposentou em 01.04.2017, solicitou o pagamento do seguro em 06.12.2017, e não obteve resposta até o ajuizamento da ação. Vício sanado. Prescrição afastada.

3. O autor possui seguro de vida com a ré desde 2000 em razão de contrato celebrado por seu empregador contando com apólice em vigência até 30.04.2020.

4. A não realização de exames médicos prévios de admissibilidade do contratante pelo plano de seguro de vida implica a assunção de risco pela seguradora e, consequentemente, sua responsabilidade pelo sinistro, salvo quando restar comprovado que este agira de má-fé. Precedentes do STJ.

4.1. O contrato assinado pela ré com o empregador do autor dispensa o preenchimento da declaração pessoal de saúde para capitais segurados de até R$500.000,00, abrangendo o contrato do autor, tendo a ré assumido amplamente o risco da cobertura securitária, mesmo para os segurados com doenças preexistentes.

5. A apólice do autor prevê a cobertura por morte, invalidez funcional permanente total por doença, invalidez permanente por acidente e auxílio funeral.

5.1. O pagamento da indenização em caso de invalidez funcional permanente total por doença decorre da perda da existência independente do segurado que inviabiliza de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. Inteligência do artigo 17 da Circular SUSEP 302/2005.

5.2. No caso, o autor apresenta invalidez total e permanente por doença, mas sua incapacidade não lhe causou a perda da existência independente, uma vez que não possui limitação física, deambula normalmente e dispensa auxílio para as atividades do dia a dia, conforme exigido para a cobertura contratada de invalidez funcional permanente total por doença.

6. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Vício sanado. Sentença reformada.